Tribunal: TJPA
Processo: 0807863-41.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807863-41.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: FRANCISCO BENTO DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807863-41.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192.649-A, BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO: FRANCISCO BENTO DE ABREU

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNÂNIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807863-41.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192.649-A, BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO: FRANCISCO BENTO DE ABREU

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
,
objetivando a reforma da decisão monocrática de id. 10355001, proferida por este Relator que negou provimento ao agravo de instrumento para reconhecer que não houve constituição em mora do devedor, eis que a notificação encaminhada ao endereço do agravado retornou com a informação de “NÃO PROCURADO”.

O recorrente interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão do juízo primevo
que
determinou a emenda a inicial, para comprovação da mora, sob pena de indeferimento da inicial
, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, processo nº. 0800297-05.2022.8.14.0109, proposta em desfavor de FRANCISCO BENTO DE ABREU
.

Em breve histórico, nas razões, o Agravante sustenta que comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que enviou a notificação para o endereço constante no contrato, sendo válida mesmo quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação de que o notificado se encontra “NÃO PROCURADO”.

Considerando que a matéria é pacífica no STJ, proferi o julgamento monocrático do recurso negando provimento ao recurso, eis que a corte superior tem entendido que o retorno de AR com a informação “não procurado” é insuficiente para a constituição em mora do devedor.

Por seu turno, o agravante interpôs recurso de agravo interno, alegando, em resumo, que o retorno como “não procurado” é suficiente para constituir em mora o devedor, reiterando os argumentos do agravo de instrumento.

Sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 12170481.

É o suficiente a relatar.

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

Alega o agravante que a decisão judicial
deve ser reformada em razão de estar em desacordo com as decisões do STJ.

Adianto, desde já, que não assiste razão ao agravante.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no presente caso.

Vejamos os seguintes julgados do STJ sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). 2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).
3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado".
4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988649 PA 2022/0060045-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO REGULAR DO DEVEDOR. ANOTAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO: NÃO PROCURADO. MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(STJ - AREsp: 1351547 PR 2018/0216871-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 10/10/2018)

Portanto, como a notificação juntada nos autos primevo retornou com a informação de “não procurado”, não resta a menor dúvida que o réu não foi constituído em mora, de maneira que a decisão do juízo primevo, que determinou a emenda a inicial, se afigura como escorreita e irrepreensível.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
CONSIDERANDO INEXISTIR NO PRESENTE RECURSO FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE IMPUGNAR E DESCONSTITUIR OS ARGUMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO ATACADA,
VOTO
PARA
CONHECER E DESPROVER
O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO INCÓLUME O JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE ID.
10355001.

É O VOTO.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2023